Tribunal: TJES
Processo: 0000032-45.2008.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-45.2008.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WIRIS ROBERTO CESARIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Absolvição por insuficiência de provas. Manutenção da sentença. Aplicação do princípio in dubio pro reo.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de furto qualificado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Consta da denúncia que, entre a noite de 31/12/2007 e a madrugada de 01/01/2008, a residência da vítima foi invadida, sendo subtraídos uma caminhonete Ford F-250 e um cofre contendo joias, ouro em pó, cheques, notas promissórias e dinheiro em espécie, avaliados em aproximadamente R$ 819.600,00. O veículo foi posteriormente localizado nos fundos da residência de terceiro, com o cofre arrombado e vazio. A sentença absolutória foi fundamentada na ausência de prova segura acerca da autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura e além de dúvida razoável, a participação do apelado na prática do crime de furto qualificado descrito na denúncia, a fim de autorizar a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos constantes dos autos, especialmente o auto de apreensão, o auto de avaliação dos bens subtraídos e os depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam a ocorrência do furto e a posterior localização do veículo da vítima.

A autoria, contudo, não foi demonstrada de forma segura. Os depoimentos da vítima e da testemunha policial limitaram-se a reproduzir informações de terceiros acerca do suposto envolvimento do acusado, não havendo testemunha presencial do fato, reconhecimento do acusado ou qualquer elemento probatório que o vincule diretamente à prática criminosa.

As declarações de terceiro em cuja residência foi localizado o veículo furtado revelam-se meramente conjecturais, baseadas em suspeitas e deduções pessoais, não corroboradas por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Inexistindo prova robusta da participação do acusado no delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em observância à presunção de inocência e ao art. 155 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a sentença que absolveu o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: A condenação penal exige prova segura da autoria delitiva, produzida sob o crivo do contraditório judicial, sendo inviável a imposição de sanção penal quando o conjunto probatório se baseia em declarações indiretas, suspeitas ou conjecturas não corroboradas por outros elementos de prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000032-45.2008.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WIRIS ROBERTO CESARIO
Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“[...] Consta nos autos do Inquérito Policial em anexo, oriundo da Delegacia de Polícia Civil desta cidade, que serve de base para a presente, que entre a noite de 31 de dezembro e a madrugada de 1.º de janeiro de 2008, foi furtada a residência da vítima Solimar Molina de Abreu, situada no Bairro Vila Reis, neste Município, sendo subtraídos sua caminhonete F250, de cor prata, placa GTT 1544/ES e um cofre com vários objetos descritos pela vítima como sendo "três quilos de ouro sendo que tudo eram joias tais como: brincos, cordões, pulseiras, anéis (tanto masculino quanto feminino) quatro quilos e cento e oitenta gramas aproximadamente em ouro em pó: (02) relógios masculinos não se recordando a marca, diversas notas promissórias assinadas e preenchidas não sabendo o montante das mesmas dezenas de cheques preenchidos sendo o montante de R$ duzentos mil reais aproximadamente de várias agências bancárias e finalmente a quantia em espécie de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme fl. 19, objetos estes avaliados em R$ 819.600,00 (oitocentos e dezenove mil e seiscentos reais), consoante auto de avaliação de fls. 65/66. Deflui ainda que na noite de 03 de janeiro de 2008, foi efetuada a prisão em flagrante do denunciado Oliveira Batista Filho, vulgo "Messias", uma vez que o veículo furtado foi encontrado nos fundos de sua residência, localizada em um assentamento de "Sem Terra", às margens da BR 101 Sul, próximo ao antigo restaurante Búfalo da Estrada. No interior do veículo foi encontrado o cofre arrombado e vazio, bem como uma marreta, conforme auto de apreensão de fl. 15. Revelam os autos que o denunciado "Messias" viajou para a cidade de Vitória em 31 de dezembro de 2007, onde comemorou os festejos de fim de ano e ao retornar em 02 de janeiro de 2008, deparou-se com o portão de sua residência arrombado estando estacionado na porta de sua cozinha o veículo furtado, quando imediatamente suspeitou dos outros denunciados já que tinha conhecimento do envolvimento deles com crimes de furto. Consta também que "Messias", imediatamente, efetuou contato telefónico com Elvis que confirmou ter "guardado" a res furtiva no seu quintal, ameaçando-o caso acionasse a polícia, dizendo que no mesmo dia ia levar o veículo para outro lugar, o que não ocorreu, culminando com a apreensão da mesma. De acordo com as investigações os denunciados Elvio e Wiris, utilizando-se de uma marreta arrombaram a janela da residência da vítima, alcançando seu interior, onde subtraíram um cofre de aproximadamente quatrocentos quilos, o que reforça a participação de ambos na execução do crime. Subtraíram ainda uma caminhonete também de propriedade da vítima, onde foi transportado o cofre. Os denunciados ocultaram a caminhonete no quintal de "Messias", quando o mesmo estava ausente, onde foi apreendida e restituída a vítima, não tendo sido recuperados os objetos guardados no cofre, que se encontrava vazio no interior do veículo, juntamente com a marreta usada para o arrombamento. [...]”

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é apto a demonstrar, de forma segura e além de dúvida razoável, a participação do apelado no delito descrito na denúncia, autorizando a reforma da sentença absolutória.

Inicialmente, cumpre registrar que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada nos autos.

Com efeito, o conjunto probatório revela que a residência da vítima Solimar Molina de Abreu foi invadida entre a noite de 31 de dezembro de 2007 e a madrugada de 1º de janeiro de 2008, ocasião em que foram subtraídos uma caminhonete Ford F-250, bem como um cofre contendo grande quantidade de bens e valores, avaliados em aproximadamente R$ 819.600,00.

A ocorrência do crime restou corroborada pelos documentos juntados aos autos, notadamente o auto de apreensão, o auto de avaliação dos bens subtraídos, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, elementos que confirmam a efetiva subtração patrimonial.

A caminhonete da vítima foi posteriormente localizada nos fundos da residência de Oliveira Batista Filho, conhecido como “Messias”, sendo encontrado em seu interior o cofre arrombado e vazio, além de uma marreta possivelmente utilizada para o arrombamento.

Desse modo, não há controvérsia quanto à ocorrência do crime de furto qualificado, restando evidenciada a materialidade delitiva.

A questão central reside, portanto, na comprovação da autoria.

O Ministério Público sustenta que a autoria restaria demonstrada pelos depoimentos colhidos na instrução criminal, notadamente pelas declarações da vítima, do policial militar João Barbosa da Silva e pelas informações prestadas por Oliveira Batista Filho, o qual teria indicado a participação do apelado no delito.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela que tais elementos não se mostram suficientes para sustentar um decreto condenatório.

A vítima Solimar Molina de Abreu, ao prestar declarações, limitou-se a relatar a dinâmica do crime e as circunstâncias em que tomou conhecimento da localização do veículo. Contudo, no tocante à autoria, afirmou apenas ter recebido informações de terceiros acerca do possível envolvimento do apelado.

Conforme consta de seu depoimento, declarou que “ouviu dizer que o furto foi praticado pelas pessoas de Elvio, Wiris e ‘Juninho’ e mais alguns elementos não identificados”, esclarecendo que tal informação teria sido obtida por intermédio de terceiros, não tendo presenciado os fatos nem reconhecido qualquer dos supostos autores.

Assim, verifica-se que o depoimento da vítima, embora relevante para comprovar a ocorrência do crime, não constitui prova direta da autoria, porquanto baseado em relatos indiretos.

Situação semelhante se observa quanto ao depoimento do policial militar João Barbosa da Silva. Em juízo, a testemunha relatou que participou das diligências que culminaram na localização do veículo furtado, afirmando que a caminhonete foi encontrada nas proximidades da residência de Oliveira Batista Filho.

No entanto, ao ser questionado sobre a autoria do delito, declarou que a informação acerca da participação do apelado foi obtida por meio de declarações prestadas por “Messias”, não tendo presenciado qualquer ato que vinculasse diretamente o acusado à prática criminosa.

Com efeito, a testemunha relatou que “Messias disse para o depoente que havia chegado de Vitória no dia da diligência; que Messias disse para o depoente que Elvio e Wiris estiveram em sua residência conduzindo a caminhonete furtada”, acrescentando que tal informação foi fornecida pelo próprio morador da residência onde o veículo foi localizado.

Percebe-se, portanto, que a imputação dirigida ao apelado decorre essencialmente de declarações prestadas por Oliveira Batista Filho, indivíduo em cuja propriedade foi encontrada a res furtiva.

Todavia, tais declarações também não se mostram suficientemente robustas para sustentar a condenação.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, Oliveira Batista Filho não presenciou o furto, limitando-se a afirmar que suspeitava do envolvimento de determinadas pessoas em razão de informações ou deduções pessoais.

Em suas declarações, afirmou que desconfiava de Elvio, pessoa com quem costumava conviver, acrescentando que este teria histórico de envolvimento em furtos de veículos na companhia de outras pessoas, entre elas o apelado.

Todavia, a imputação apresentada revela-se meramente conjectural, desprovida de confirmação por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

Importa destacar que nenhum bem subtraído foi encontrado na posse do apelado, tampouco há prova de que tenha sido visto no local do crime ou participado diretamente da subtração.

Igualmente não houve reconhecimento pessoal do acusado, nem a existência de qualquer prova pericial ou testemunhal que o vincule de forma direta à empreitada criminosa.

O próprio acusado, ao ser interrogado em juízo, negou peremptoriamente qualquer participação no delito, afirmando:

“eu não estava envolvido nos fatos; não sei quem colocou meu nome no processo; nesta época eu morava em Cachoeiro de Itapemirim; só fiquei sabendo que havia esse mandado de prisão depois que fui preso por causa de bebida; não conheço Oliveira; não conheço Solimar.”

Embora a negativa do acusado, por si só, não seja suficiente para afastar a acusação, ela assume relevância quando não há nos autos prova segura capaz de infirmá-la.

O processo penal brasileiro adota modelo garantista, no qual a condenação somente pode ser proferida quando demonstrada, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do acusado.

A esse respeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a condenação penal exige prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório, não sendo admissível a imposição de sanção penal baseada em meros indícios ou suposições.

Com efeito, o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

No caso em exame, observa-se que a imputação dirigida ao apelado não encontra suporte em prova judicializada idônea, apoiando-se essencialmente em declarações indiretas e conjecturas formuladas por terceiro.

Nessas circunstâncias, subsiste dúvida razoável acerca da efetiva participação do acusado na prática do delito.

E, diante da dúvida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirmam que a condenação criminal exige certeza quanto à autoria e materialidade, não sendo admissível a imposição de pena quando o conjunto probatório revela-se frágil ou insuficiente.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos probatórios e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de prova segura da autoria.

Não se vislumbra, portanto, qualquer equívoco na conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Ausente prova robusta e idônea a demonstrar a participação do apelado no delito, a absolvição constitui medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios que regem o processo penal democrático.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença absolutória revela-se a solução juridicamente adequada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença que absolveu WIRIS ROBERTO CESÁRIO com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.